Tribunal: TJMT
Processo: 0005015-41.2017.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005015-41.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADVAN DA SILVA PAIVA - CPF: 534.999.211-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMIRO DA SILVA PAIVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 043.723.988-83 (ASSISTENTE), JOSE APARECIDO GUIMARAES - CPF: 988.383.771-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE –

RECURSO DA DEFESA –

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO DO RECORRENTE – DISCUSSÃO ANTERIOR ENTRE IRMÃOS – FRATRICÍDIO

– ARMA BRANCA – JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS –

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA –

BASILAR

FIXADA ACIMA DO MÍNIMO –

NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME PELO

NÚMERO DE FACADAS NA VÍTIMA –

INVIABILIDADE – JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PRECEDENTE QUE MANTEVE A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DO MEIO CRUEL PELO NÚMERO DE FACADAS –

OFENSA REFLEXA –

AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“Não é desarrazoada, tampouco fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença quanto à qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança.” (TJMT, AP N.U 0010661-41.2014.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de ADVAN DA SILVA PAIVA, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da ação penal nº 0005015-41.2017.8.11.0011, (código 253556), condenou-o

a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão no regime inicial fechado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso I [motivo torpe], do Código Penal. (Sentença – ID. 150160363)

Irresignada, sustenta que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, notadamente diante da ausência de configuração da qualificadora, devendo, portanto, ser declaro nulo, com a consequente submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria, a fim de que seja afastada a negativação das circunstâncias do crime, porque a negativação de tal vetorial teria se baseado em qualificadora que não foi submetida ao crivo dos jurados, qual seja, o emprego de meio cruel decorrente do número excessivo de facadas que teriam sido desferidas contra a vítima. (ID.150160367)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso defensivo, a fim de se manter intacta a sentença. (ID.150160371)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (ID.151216653)

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1) ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE SUSTENTAR A VERSÃO DA ACUSAÇÃO ADOTADA PELOS JURADOS. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. VIOLÊNCIA EXACERBADA. VÍTIMA MORTA COM VÁRIOS GOLPES DE ARMA BRANCA. AUMENTO DEVIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia: (ID 150157799)

“[...] No dia 01/10/2012, por volta das 14h30min, na rua 05, bairro Jardim São Paulo (próximo ao ‘Bar do Teta’), nesta cidade e comarca de Mirassol d'Oeste/MT, o denunciado ADVAN da Silva Paiva, vulgo ‘Sorriso’, matou Ramiro da Silva Paiva, seu próprio irmão, por motivo torpe, consistente no fato de ter ouvido falar que a vítima teria tentado abusar de sua sobrinha Lucinéia, bem como importunado sua irmã Eva, agindo, na ocasião, de forma cruel, à medida que estocou pelo menos cinco golpes de faca contra seu peito, atingindo-lhe as regiões: torácica, esternal, hipocôndrio e flancos esquerdo e direito, o que foi a causa de sua morte. HISTÓRICO Segundo dito pelo próprio réu ADVAN, este teria sido informado por sua mãe, antes dela falecer, que no ano de 1989, seu irmão, Ramiro, teria tentado abusar de sua sobrinha. Declara o acusado ADVAN, ainda, que há uns quatro meses, teria ido até a casa de sua irmã, Sra. Eva, que lhe disse que Ramiro falou que ‘se ele fosse o rapaz que ela tinha casado, tinha estuprado, rasgado e virado ela do avesso’. Com efeito, passado algum tempo, o réu ADVAN encontrou seu irmão Ramiro em um bar, ocasião em que foi tirar satisfação acerca do que tinha ouvido falar de sua irmã Eva, nada ocorrendo naquele momento. Segue-se, pois, que no dia 01/10/2017, o acusado ADVAN encontrava-se em um bar bebendo pinga desde as 8 h da manhã, quando viu Ramiro na mercearia ao lado, quando então foi até sua casa e armou-se com uma faca. Ato contínuo, ao retornar armado, o réu ADVAN foi tirar satisfação com Ramiro, onde passaram a travar uma discussão acerca dos fatos reportados – registre-se: todos [os fatos] negados por Ramiro. Sobreleva anotar, que Ramiro já se encontrava indo embora – rumo à antiga ‘Citam’ –, quando então o réu ADVAN foi atrás da vítima Ramiro, ocasião em que travaram uma briga, tendo o acusado ADVAN esfaqueado seu irmão no peito, em, pelo menos, cinco regiões letais, tanto que este veio a óbito, ainda no local dos fatos. Agindo assim, vê-se que o réu ADVAN procurou seu irmão Ramiro para ceifar sua vida, e, motivado por vingança, agiu cruelmente, estocando vários golpes de faca contra seu peito, tendo dois deles, aliás, tamanha a agressividade, atingido o coração e o pulmão da vítima. [...]”

A denúncia foi recebida em 07.11.2017. (ID 150160165).

No dia 03.04.2019 o réu [Advan] foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2°, inciso I, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri de Mirassol d’Oeste/MT (ID 150160218,150160219), cuja decisão foi mantida em sede de recurso em sentido estrito (ID 150160291/96).

Em 30.09.2022, o apelante foi condenado pelo crime de
homicídio qualificado por motivo torpe
, tipificado no art. 121, §2°, inciso I, impondo-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (ID 150160361 e ID 150160363)

Almeja a defesa no presente recurso de apelação o afastamento da qualificadora
motivo fútil
, sob o argumento de que a decisão dos jurados, ao reconhecê-la, foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Todavia, é preciso esclarecer que o Apelante foi pronunciado e levado a Plenário do Tribunal do Júri acusado de ter praticado o crime de homicídio qualificado por motivo torpe.

Neste particular, infere-se que as razões recursais ora combatem o motivo torpe, ora se referem ao motivo fútil, misturando as teses e os conceitos desses motivos, a fim de buscar o afastamento da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Pois bem. Não há como prosperar a tese da defesa

O Juiz-Presidente dosou a penas nos seguintes termos:

“[...]I – Do crime contra a vida homicídio qualificado – vítima Ramiro da Silva Paiva

Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar o 1º e 2º quesitos, reconheceu a materialidade e autoria delitiva;

Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar o 3º quesito, não absolveu o acusado;

Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar o 4º quesito, reconheceu que o acusado praticou o crime por motivo torpe;

Assim, é patente a condenação do réu Advan da Silva Paiva pela prática do delito de homicídio qualificado em face da vítima Ramiro da Silva Paiva.

III – Dispositivo

Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o réu ADVAN DA SILVA PAIVA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

IV – Dosimetria

O crime de homicídio qualificado possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta anos).

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não há elementos para aferir;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: foram graves considerando o número de facadas na vítima, 5 (cinco) facadas tendo perfurado o coração e pulmão da vítima;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, incide a atenuante da confissão espontânea, a qual compenso com a agravante do crime ser praticado contra irmão (art. 61, inciso II, “e”, CP), haja vista a comprovação nos autos que réu e vítima são irmãos. Assim, mantenho a pena provisória em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena e não há causas de diminuição. Assim, passo a fixar a pena concreta e definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Condeno ainda o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP) e em observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO, haja vista o quantum da pena estabelecido.

Defiro o direito do acusado de recorrer em liberdade, haja vista que o réu respondeu ao processo preso em liberdade.[...]”(Negritou-se)

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada pelo Exame necroscópico n.2017/135/ML e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 150160163-fls.01/05), Laudo Pericial de Necropsia (ID.150160170-fls. 01/07),

certidão de óbito (ID 150160151-fl. 01), LAUDO PERICIAL N° 400.2.06.2017.013815-01 (ID.150160175-fls. 01/07) que apresenta:

“[...]2.2.4 Do Exame Perinecroscópico Ao examinar externamente o cadáver, que já apresentava rigidez muscular, o perito constatou que segue (vide anexos fotos 07 e 08).

04 (quatro) lesões perfuro-incisas. Sendo uma na região mamária esquerda, uma na região epigástrica, uma junto a região umbilical e outra no flanco esquerdo;

Manchas de sangue e sujidades pelas vestes e pelo corpo;[...]”

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“[...] Corroborando os fatos narrados na peça acusatória, tem-se inicialmente a oitiva da testemunha LENILSON ÂNGELO DA SILVA (fl. 116), policial militar que atendeu a ocorrência no dia dos fatos e teve contato direto com o acusado, sendo que este relatou em sede judicial que:

‘Promotor: Você se recorda dessa ocorrência? Testemunha: Sim. Promotor: Como se deram os fatos? Testemunha: Realmente, a gente recebeu um chamado, acerca de uma, inicialmente falando que uma pessoa taria em determinado bairro esfaqueando uma outra. De imediato a gente deslocou pro local, e chegando já nas imediações, pudemos visualizar, coisa de uns 50 metros, um corpo estendido ao solo. Já de imediato a gente tomou as medidas cabíveis referente ao fato, questão de isolar o local pra que ninguém ali adentrasse, utilizamos a fita zebrada, enfim, todo o isolamento foi feito nesse sentido, posteriormente, uma vez que foi constatado o óbito, né, evidenciado o óbito. Acionamos, tomamos a precaução de tá acionando a polícia judiciária civil também pra que se fizesse presente e as demais outras medidas, na questão de acionar a perícia. Posteriormente, nós recebemos uma, depois de todo isolamento, depois de todo procedimento, nós recebemos uma informação de que possivelmente o autor taria ainda nas imediações, porque ele também taria ferido. De imediato, eu determinei pra que o policial que aqui saiu fizesse um retorno pra isolar um outro lado que tava aglomerando muitas pessoas, isso ali provavelmente ia prejudicar o trabalho pericial. Nesse momento que ele foi fazer esse procedimento, foi visualizado juntamente com os outros policiais que tavam nessa ocorrência, o indivíduo, e de imediato ele me comunicou ‘eu to vendo uma pessoa assim assado, possivelmente o autor das facadas, que produziu o óbito’. De imediato eu desloquei no local e assim procedemos a abordagem. Foi feita a abordagem, no momento da abordagem, foi determinado pra que ele deitasse ao solo, foi possível ver, não lembro se é nos dois antebraços, que tavam cortados, cortes bem profundos mesmo. Diante daquela circunstância, começou a aglomerar também pessoas, e dizendo que ele deveria morrer, que não era pra gente socorrer. Aí, enfim, eu tive que usar de outros meios pra afastar as pessoas que ali estavam, porque em nenhum momento elas comunicaram ‘ó, a pessoa que esfaqueou tá ali atrás’, praticamente uns 200 metros do local. Então, assim, dava a entender que as pessoas que tavam nas imediações queriam que ele também viesse a óbito, agora o motivo, a razão pelo qual, até então a gente não tinha bem esclarecido. Mas diante daquela situação, daquela grave lesão que ali eu evidenciei, imediatamente eu acionei o pessoal do resgate, que é o pessoal do hospital Samuel Greve, e logo assim já foi socorrido, foi levado ao hospital e, de imediato, foi encaminhado pra Cáceres. No hospital eu pude, ainda, conversar com ele, perguntei em relação ao fato, né, se realmente havia sido ele que tinha feito aquilo, e aquelas lesões que estariam na mão dele.
Ele falou que realmente tinha sido, eles entraram em vias de fato, uma briga, por consequência do irmão dele ter comentado acerca, em relação a uma irmã, algo nesse sentido, que iria fazer algumas atrocidades com a irmã. Aí, diante daquela circunstância, ele ficou revoltado com aquela situação e teria pego a faca e saído correndo atrás do irmão dele, do próprio irmão, e teria desferido as facadas, a ali ele caiu.
E aí eu perguntei onde que estaria a faca, né, que a faca em si, eu deduzi que seriam duas facas, porque de princípio ele falou que seria uma legítima defesa, que o irmão dele teria o agredido, né, também. Mas em conversas com ele, fui visualizando e percebendo que ele tentou de uma certa forma, não sei se eu posso dizer isso em audiência, mas nos convencer que seria uma legítima defesa, essa foi a ideia que eu obtive, porque quando eu perguntei duma outra faca, que eu deduzi que uma faca tava na mão da pessoa que tava em óbito, eu falei ‘então, a outra faca, onde se encontra?’, aí ele falou pra mim que deixou a faca lá, eu falei ‘mas como? Lá só tem uma faca e a faca que está lá tá na mão do seu irmão!’, ‘não, eu deixei a faca lá’, ‘então você deixou a faca na mão do seu irmão, foi isso? E quem produziu esses cortes em você?’. Aí ele deixou a entender que ele mesmo teria produzido os cortes no antebraço, e posteriormente aquele fato, o irmão dele, que ele desferiu também facadas na região do abdômen, ele teria deixado a faca na mão do irmão.
Perguntei se ele tinha conhecimento mesmo do que tinha ocorrido, da gravidade, da noção, aí ele falou ‘sim, eu tenho’.
Umas das coisas que ele falou que eu lembro, falou no hospital ‘eu tenho’, e ‘
aquela pessoa que tá lá não é meu irmão’, falei ‘mas como não é seu irmão?’, falou ‘não, eu não considero ele como meu irmão’.
Então, assim, ele demonstrou pra mim que ele tinha a plena consciência do ato que ele tava praticando. Promotor: Ele apresentava estar frio ou ele tava nervoso, meio inquieto em relação a esse assunto? Testemunha: Então, eu achei ele muito calmo, de princípio eu achei ele muito calmo, até pela gravidade das lesões que se encontrava no próprio antebraço dele, porque são lesões extremamente profundas, e o próprio médico na hora que olhou aquilo ali, ele ficou horrorizado, ele falou ‘cara, isso que você fez com você, isso vai dar um trabalho muito grande pra uma equipe médica, pra tentar reaver isso que você fez’. O próprio médico observou que aqueles cortes que tinham sido produzidos seria, em tese, por ele mesmo. Promotor: Esses cortes, essa faca, de quem que era? Era dele mesmo? Testemunha: Então, salvo engano ele pegou essa faca
. Ele mesmo pegou essa faca, anteriormente o fato dele ter discutido com o irmão dele, por consequência, parece que de uma irmã, salvo engano se tratava de uma irmã
. Promotor: Ele chegou a mencionar em algum momento que o Ramiro foi pra cima dele com um pedaço de pau, fez alguma coisa ou não? Testemunha: Mencionou, mencionou que ele teria, na hora que ele saiu correndo atrás do irmão, o irmão dele correu e tentou pegar um pedaço de pau.

Promotor: Ah, depois que ele estava correndo atrás que o Ramiro correu atrás dele. Testemunha: É, eles tavam numa outra esquina, próxima a um bar, aí começaram a discutir. Parece que essa briga não era de agora, é uma briga antiga. Aí eles começaram a discutir, acabou relacionando a irmã, aí o que cometeu o fato ficou muito nervoso, por consequência dos comentários que o próprio irmão teria feito contra a própria irmã, e assim iniciou a briga. Aí, me parece, eu não sei se ele teria entrado na residência e pego a faca ou a faca já estava na sua cintura.
O que a gente tem conhecimento é que ele sacou de uma faca e saiu correndo atrás do irmão com essa faca. Em determinado ponto, o irmão dele teria tentado pegar um pedaço de madeira, mas não conseguiu, devido às facadas, que não possibilitou essa defesa. E realmente, quando a gente chegou no local, próximo aonde o irmão dele estava caído, mais a frente tinha um pedaço de madeira.

Promotor: Ele chegou a mencionar se esse cortes no pulso, ele fez depois que ele deu as facadas no Ramiro, algum arrependimento tentando se matar ou o que foi? Testemunha: Então, tudo leva a crer que, em tese, seria uma forma dele tentar alegar que teria sido uma legítima defesa, mas só que nos chamou a estranheza dessa legítima defesa, porque só tinha uma faca e essa faca estava na mão do irmão dele. E todas as ligações que nossa central de operações vai nos reportando durante as operações, que a gente tá no local, mas ali tá sendo monitorado e informado. E ali falava que se tratava de uma pessoa, uma pessoa esfaqueando a outra, né, a pessoa caída no chão estaria sendo esfaqueada. Promotor: O Advan afirmou pra vocês que deixou a faca na mão do Ramiro? Testemunha: Então, essa foi uma pergunta que eu o indaguei no hospital. Eu falei ‘você deixou a faca, então, na mão dele?’, aí ele falou ‘eu deixei a faca lá’, eu lembro disso até hoje ‘eu deixei a faca lá’, eu falei ‘mas calma aí, cadê, tem alguma outra faca?’, ele falou ‘não, a faca ficou lá’, aí eu falei ‘então você deixou a faca na mão do seu irmão?’, ‘eu deixei a faca lá’. Promotor: Entendi. O senhor já teve alguma outra ocorrência envolvendo o Advan da Silva Paiva, conhecido como ‘Sorriso’? Testemunha: Outra ocorrência? Eu acho que eu já conduzi ele por alguma outra circunstância, mas não uma situação tão grave como essa. Promotor: Você se recorda se era furto, roubo, tráfico? Testemunha: Não vou me recordar no momento, mas já conheço, sim, no meio policial. Promotor: Como ele era no meio da população? Era uma pessoa tranquila, calma ou uma pessoa agressiva? Testemunha: Então, o comentário, o senhor de refere... Promotor: Ao Advan. Testemunha: Ao que cometeu o homicídio? Então, as pessoas, como eu falei pro senhor, no momento que a gente localizou ele, porque ele tava, do local que aconteceu o fato ao local aonde ele foi localizado, é coisa de uns 200 metros. Então, assim, todo mundo do bairro sabia que aquele homicídio tinha ocorrido e em nenhum momento acionou a polícia em relação àquela pessoa que tava ali sangrando, sabe, porque se ele continuasse da forma que ele tava, com os pulsos, corte nos pulsos, que foi extremamente profundo, ele também viria a óbito. E quando a gente chegou com a guarnição e fez a abordagem, as pessoas não queriam que socorresse ele, inclusive eu tive que utilizar de outros meios pra afastar aquelas pessoas ali. Promotor: Mas eles falavam assim que ele era uma pessoa briguenta, que arranjava confusão no bairro, que ninguém gostava dele? Testemunha: Não, falou que, realmente, não gostavam dele, que ele que deveria ter morrido e que a outra pessoa era uma pessoa muito boa, trabalhadora, ele não queria nada com a vida, era uma pessoa despreocupada, só dava dor de cabeça, e os fatos que ele taria alegando não procederia, que posteriormente iria alegar, né. Defesa: Quem teria falado pro senhor isso daí, que o Advan não seria sujeito bem quisto? Testemunha:
Isso foram pessoas, como eu havia dito doutor, pessoas no local, né. Porque na hora que ocorreu o óbito, ele saiu, saiu do local, inclusive, saiu com os cortes e saiu deixando vestígios de sangue
. Então, foi visualizado isso aí, e o policial foi fazer o contorno, nisso que o policial fez o contorno, ele visualizou essa pessoa e automaticamente ele me acionou, momento este que a gente foi e fez a abordagem. No momento da abordagem, que eu visualizei que ele tava com o pulso naquela circunstância, chegaram pessoas correndo, diversas pessoas do bairro, que eu não poderia agora pro senhor quem exatamente seriam, mas seriam pessoas do próprio bairro que não gostavam dele, devido a conduta dele.”

No mesmo sentido, a testemunha GLAUBER FERREIRA DA SILVA, também policial militar, que auxiliou nas buscas pelo autor do crime, aduziu em juízo:

“[...]Testemunha: Então, nesse dia nós recebemos solicitação via 190,que teria dois indivíduos brigando, um tava portando uma faca. Aí deslocamos até o local, onde chegamos lá, encontrou um já caído, com uma faca na mão direita. Aí isso nós fizemos a proteção do local. Foi quando o sargento pediu pra eu deslocar até outro ponto, foi quando eu encontrei o indivíduo que supostamente teria. Promotor: O Advan? Testemunha: Isso. Teria cometido o crime, tava todo ensanguentado, com os pulsos cortados, aí fui perguntar, daí ele afirmou ter cometido, né. Aí fizemos, chamamos a ambulância, aí ele foi direcionado para ter os primeiros socorros, depois encaminhado pra Cáceres.(...) Testemunha: Ele relatou que começaram a discussão por esse motivo, que o irmão dele falou que ia abusar da irmã dele.(...) Promotor: Eles começaram a brigar, discutir na rua, na casa deles? Como foi essa situação? Testemunha: Na rua, na rua. (...)”

A testemunha JOSÉ APARECIDO GUIMARÃES, que mora próximo ao local dos fatos e viu o acusado e a vítima logo após o fato criminoso, relatou em juízo:

“[...]Promotor: Gostaria que o senhor contasse o que o

senhor sabe sobre esse caso. Testemunha: É, igual eu falei na Cível, foi num dia de domingo, eu tava deitado nessa hora, tava assistindo televisão. Aí eu escutei na rua, lá fora. Aí quando eu fui lá fora, o Advan tava caído mais o outro rapaz, já caído, na esquina de casa. Promotor: O Advan tava caído na frente da sua casa? Testemunha: Não, tava assim na esquina, porque eu moro na esquina, eles tava beirando o muro do barracão da Acitan. Eu moro na esquina pro lado de lá, atravessando a rua. Aí tava os dois caídos no chão. Aí passou um pouco o Advan se levantou, desceu pra baixo, todo ensanguentado, com as mão meio assim, com os braço meio assim(mãos para cima).Promotor: E o Ramiro? Testemunha: Ramiro, Ramiro permaneceu no chão com uma faca, tinha uma faca beirando ali, beirando a faca, beirando ali. Promotor: A faca tava enfincada nele? Testemunha: Não, a faca estava no chão. Promotor: No chão? Testemunha: No chão. (...)” (Mídia Audiovisual de fl. 116). Urge consignar que o acusado Advan da Silva Paiva, quando interrogado tanto em sede policial (fls. 21/22) quanto em solo judicial (CD-ROM fl. 116), afirmou não se lembrar ao certo como esfaqueou e nem quantas vezes esfaqueou a vítima Ramiro da Silva Paiva, informando apenas que estava em um bar e foi ao encontro da vítima munido de uma faca da marca ‘Tramontina’, sendo que no bojo da discussão familiar envolvendo a sobrinha e a irmã (o qual sequer sabe se corresponde a verdade dos fatos) verificou que o estava caído no chão. [...]”

Infere-se, que o motivo torpe consistiu na vingança por fato ocorrido anteriormente, encontra-se perfeitamente fundamentada nas provas produzidas nos autos, nas quais se basearam os Jurados.

A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida, de forma que restou demonstrado no conjunto probatório que o condenado, no dia do fatos, passou o dia todo bebendo (ingerindo pinga das 08 horas até o horário do homicídio ocorrido por volta das 14 horas) em bares e ao avistar a vítima, saiu do local dos fatos para buscar uma faca, e ao retornar ao local iniciou uma discussão com o ofendido.

A vítima saiu e o Recorrente foi atrás dela, e mesmo diante da vítima ter negado as acusações, o Apelante iniciou as agressões, entrando em luta corporal com a vítima e esfaqueando o irmão no peito e em, pelo menos, 05 (cinco) regiões letais, tanto que este veio a óbito, ainda no local dos fatos, configurando, assim a qualificadora do motivo torpe.

A “
vingança
, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza
” (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), cabendo ao Júri popular apreciar “as circunstâncias que permearam o crime” (TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000).

É cediço, que o Conselho de Sentença, tem o poder de julgar segundo seu livre convencimento imotivado sendo lícito acolher diante do contexto probatório a tese da acusação. Tal possibilidade decorre do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, previsto no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição da República.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

“[...]não é desarrazoada, tampouco fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença quanto à qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança” (TJMT, AP N.U 0010661-41.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

“[...]Não é desarrazoada, tampouco fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença quanto à qualificadora do motivo torpe,

diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.” (N.U 0013911-24.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

Assim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...]É inviável a exclusão das qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV do Código Penal, quando o lastro probatório dos autos trouxer elementos concretos a respeito das causas e o Conselho de Sentença, com base na íntima convicção dos jurados e mediante livre apreciação das provas, tiver reconhecido todas as qualificadoras constantes da decisão de pronúncia.” (TJMT, AP N.U 0012817-43.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 20.5.2022)

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que somente é possível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando esta for totalmente divorciada da realidade probatória, o que não se constata no presente caso.

O E. TJMT já decidiu o seguinte:

“(...)Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.(...)

(Grifo Acrescido. N.U 0001206- 39.2017.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Avançando no tema, na dosimetria, argumenta que a fixação da pena base a Magistrada negativou o vetor das
circunstâncias
do crime e elevou a pena inicial em 02 (dois) anos de reclusão.

Conforme o entendimento externado, as circunstâncias “
foram graves considerando o número de facadas na vítima, 5 (cinco) facadas tendo perfurado o coração e pulmão da vítima
” (
Sic
.).

Aduz, que a fundamentação acabou por burlar, por via oblíqua, a decisão do Tribunal de Justiça que, em julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo MPE/MT, desproveu-o para manter a exclusão da qualificadora do emprego do meio cruel pelo número de facadas.

Sobreleva que, tanto a denúncia como a decisão de pronúncia fizeram referência ao número de facadas. Contudo, o apelante foi pronunciado tão somente pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe, sendo que a circunstância do meio cruel sequer foi levada ao conhecimento do Conselho de Sentença.

Com efeito, ainda que se possa manter o fator alusivo a quantidade de facadas desferidas na vítima para se negativar a pena base [Precedente STJ- REsp n. 1.778.279], registro, que assiste razão a defesa quanto a tese de que, no caso concreto, a vetorial das
circunstâncias
do crime não se mostra adequada a comportar tal justificação. E, nesta ordem de ideias, a vetorial merece afastamento.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1ª Fase
– Promovo o afastamento da vetorial das circunstâncias do crime e estabeleço a pena base em 12 (doze) anos de reclusão;

2º Fase
– Presente a agravante do crime ser praticado contra irmão [art. 61, inciso II, “e”, CP]
que vai compensada com a
atenuante da confissão espontânea, fator que preserva a intermediária em 12 (doze) anos de reclusão;

3ª Fase
– Ausentes causas de aumento de pena e não há causas de diminuição, torno a pena definitiva em12 (doze) anos de reclusão.

Mantenho

o regime inicial fechado estabelecido para o cumprimento da pena
[
art. 33, §2º, alínea “a” do CP].

Preservo o direito do recorrente de aguardar eventuais recursos em liberdade.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE,
no sucessivo, ao recurso de apelação criminal interposto por ADVAN DA SILVA PAIVA, retificando a dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023